Tribunal: STF
Processo: RE 91546
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
DENUNCIA OFERECIDA E RECEBIDA NO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. RETIFICAÇÃO DA MESMA, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIAS, DEPOIS QUE FORAM OS AUTOS REMETIDOS A ESSA CORTE, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO
JUIZ FEDERAL QUE FIGURAVA COMO CO-RÉU. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 
- INEPCIA DA DENUNCIA NÃO CARACTERIZADA, POR ISSO QUE ELA, ALÉM DE INDIVIDUALIZAR A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE, DESCREVE FATOS SUCESSIVOS, PRATICADOS EM CIRCUNSTANCIAS QUE INDICAM CONEXAO E
ENVOLVENDO GRANDE NUMERO DE PESSOAS. 
- PROVA. REEXAME INADMISSIVEL NA VIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279).